Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. EQUIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
4. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não tem conteúdo econômico e a partilha de bens dela decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Hipótese em que, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no § 8o do artigo 85 do CPC/15.
5. Embora impugnada a distribuição do ônus sucumbencial em contrarrazões, meio processual inadequado para combater a r. sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência também do artigo 322, § 1o, do CPC/15, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus.
6. Ante a ocorrência de sucumbência mínima suportada pela Autora, o Réu deve ser condenado ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.
7. Apelação conhecida e não provida.